Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO POR PROCURAÇÃO. PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. Trata-se de rejulgamento determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento à Apelação, a fim de reformar a r. sentença para afastar a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
3. No julgamento de Agravo em Recurso Especial, o c. STJ deu provimento ao recurso do Embargante para reconhecer a violação ao art. 1.022 do CPC/15 e, em consequência, determinar o retorno dos autos a este eg. TJDFT, para novo julgamento dos presentes Embargos de Declaração, com análise expressa “a respeito da incidência dos arts. 1o, VI e VII, 23 e 27 da Lei n. 6.385/1976 no caso concreto, identificando se os serviços contratados foram de consultoria e assessoria financeira, os quais dependem de registro na CVM”.
4. Da leitura do acórdão embargado, bem como do acórdão proferido no primeiro julgamento dos presentes Embargos de Declaração, depreende-se que o colegiado desta eg. 8a Turma Cível entendeu, por unanimidade, que a Ré/Embargada exerceu a atividade contratada, tão somente, a título de mandatária do Autor/Embargante, não se configurando, no caso concreto, a prestação de serviço de consultoria ou assessoria financeira, o que afasta a exigência de prévio registro na CVM, bem como a aplicação dos artigos 1o, VI e VII, 23 e 27 da Lei no 6.385/1976, incidindo, na hipótese, as normas do Código Civil referentes ao mandato.
5. Embora a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no julgamento de Processo Administrativo, tenha condenado o único sócio e representante legal da empresa Ré/Apelante ao pagamento de multa pecuniária destinada àquela entidade, por entender caracterizada a prática de exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia autorização dela, não se reconhece configurada a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários (art. 1o, VI, da Lei no 6.385/1976), uma vez que os valores não foram transferidos para a empresa Ré realizar a gestão desses recursos, mas permaneceram sob a titularidade do Autor, o qual continuou com acesso direto à importância, podendo direcionar os investimentos a serem feitos, e qualquer movimentação que fosse efetuada pela empresa demandaria prévia aprovação do Embargante. Logo, restou evidenciada a prática do mandato, consoante aduzido nas razões do voto.
6. Assim, após análise expressa da matéria devolvida à apreciação desta eg. 8a Turma Cível, por determinação do c. STJ, não se vislumbram fundamentos aptos à reforma do acórdão embargado, o qual deve ser mantido, na íntegra.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.